Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a ilegitimidade da recorrente na defesa, em nome próprio, de direito de sócio; bem como a preclusão da impugnação à penhora das cotas sociais. 1.1. A recorrente pede o reconhecimento da legitimidade para contestar a penhora das quotas do sócio e a desconstituição da constrição. Subsidiariamente, requer a suspensão da ordem de liquidação das quotas penhoradas, nos termos do art. 861 do CPC, uma vez que a manutenção da penhora se revela mais satisfatória à presente execução, nos termos do art. 805 do CPC.
2. O executado FABRÍCIO não se insurgiu contra a decisão que determinou a penhora de suas quotas, sociais, restando a oportunidade há muito preclusa.
3. Segundo os artigos 17 e 18 do CPC, somente o titular do direito material pode pleiteá-lo, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 3.1. Portanto, é vedado à recorrente, terceira interessada, pretende defender em nome próprio o direito alheio, que pertence ao devedor FABRÍCIO.
4. Traduz-se a legitimação ad causam na capacidade da parte - sujeito processual - de sofrer os influxos da sentença de mérito a ser futuramente proferida, que aplicará, em relação aos contendores, o direito material frente a uma situação jurídica concretamente deduzida. 4.1. Jurisprudência: “A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. (...) - Recurso conhecido e não provido. (20160710163459APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 26/04/2018)
5. Recurso improvido.